Tribunal: TJDFT
Processo: 0714677-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714677-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: MADSON SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., parte executada, contra a r. decisão (ID 229620528) proferida pela Vara Cível do Recanto das Emas, que, no cumprimento provisório de sentença (processo n. 0707621-41.2024.8.07.0019), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada (ID 224086088). Requer o reconhecimento da nulidade da intimação realizada nos autos do cumprimento provisório; a declaração de inexigibilidade ou, subsidiariamente, a redução do valor das astreintes executadas; e a suspensão da transferência do montante constrito até o trânsito em julgado da sentença. Liminar indeferida (ID 71291887). Intimada a se manifestar sobre o interesse de agir (ID 74128890), a agravante se manteve inerte (ID 74729844). É o breve relatório. Decido. O interesse recursal pressupõe a necessidade e a utilidade do recurso para alterar a situação jurídica do recorrente. A necessidade refere-se à demonstração de que a ação é o único meio ou o mais adequado para resolver a controvérsia, enquanto a utilidade se refere ao fato de que o provimento jurisdicional pretendido trará alguma vantagem ou benefício ao autor. Consultando ao PJE, verifico que o Juízo de origem determinou a expedição de alvará de levantamento da quantia penhorada (R$ 13.249,54), acautelada em juízo (ID 234602635), em favor da parte exequente no ID 240416647, com determinação de conclusão do feito para extinção. Diante do alvará de levantamento (ID 243051857) fica evidenciado a ausência de interesse e a perda do objeto do presente recurso, devendo por isso o Agravo de Instrumento ser reconhecido como prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do art. 932, III do CPC, em razão da perda do objeto recursal. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 5 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital